Tribunal: CARF
Processo: 10120.720509/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720509/2015-54
ACÓRDÃO
2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTÔNIO ANDRADE SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APURAÇÃO DOS
VALORES.
É lícito ao Fisco apurar os valores recebidos como emolumentos e custas
por tabelião tomando por base documentos idôneos expedidos pelo
Cartório.
TRIBUTAÇÃO DE TABELIÃO. RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários e oficiais públicos, independentemente de a fonte pagadora ser
pessoa física ou jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente
pelos cofres públicos, estão submetidos ao carnê-leão.
MULTA QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE -AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO - MERA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No
14.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, que deverá
estar expressamente comprovado nos autos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PENALIDADE
SIMULTÂNEA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao
patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo
ao imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
relativamente às infrações de omissão de rendimentos da atividade de tabelião, além da multa
isolada de 50% sobre os valores de recolhimento mensal obrigatório não efetuado pelo
contribuinte, ocorridas nos anos-calendário de 2010 e2011.
Houve multa de ofício qualificada em 150%, sob a seguinte fundamentação:
“Em razão do contribuinte ter pleno conhecimento dos seus rendimentos
mensais, conforme os pagamentos do FUNDESP, constantes nas GRS, que
apontam para recebimentos de emolumentos em valores muito superiores aos
rendimentos declarados nas DIRPFs, reiteradamente nos anos de 2010; 2011; e
2012, que denotam em nosso entendimento, a intenção do contribuinte em não
pagar os impostos devidos, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais,
e a multa qualificada em 150% ( cento e cinquenta por cento), conforme
preconiza o artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei 9.430/96, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/07.” – destaques desta Relatora
Conforme consignado na decisão de piso (fls. 2227), a autoridade fiscal ponderou:
“(...)
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
3
1.1 As declarações de ajuste anual do contribuinte referentes ao período
fiscalizado (fls. 736/755) tiveram os seguintes resultados: (i) R$ 801,66 a restituir
de no ano-calendário 2010; (ii) R$ 571,89 a restituir no ano-calendário de 2011, e
(iii) R$ 3.174,37 a pagar no ano calendário de 2012. Nos dois primeiros anos não
foram declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas e no terceiro foi
informado o valor mensal constante de R$ 1.800,00.
2. A ação fiscal teve início em 07/11/2014 por meio do termo de fls. 2/3 e AR de
fls. 4/5, pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar: (i) livros Caixa com os
rendimentos recebidos a título de emolumentos de serviços cartoriais; (ii) guias
de recolhimentos junto ao FUNDESP (GRS); (iii) livros de Registro de Certidões
Expedidas e Demais Atos.
(...)
Os valores recolhidos ao FUNDESP, instituído pela Lei Estadual n° 14.376/2002,
Art. 59, correspondem a no mínimo 10% (dez por cento) dos emolumentos
recebidos pelo cartório. Assim, a receita mensal auferida pelo cartório
corresponde ao valor mensal pago ao FUNDESP, multiplicado por 10(dez).
A base de cálculo para este auto de infração foi a receita obtida junto ao
FUNDESP, conforme as guias de recolhimento simplificado - GRS - fornecidas
pelo próprio contribuinte, subtraída da própria taxa, e dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, informados nas Declarações de Ajuste Anuais
DIRPFs, dos anos-calendário de 2010; 2011; e 2012.
Evidenciamos as omissões de rendimentos por meio das planilhas denominadas
"DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NO FUNDESP", anexas
ao presente auto de infração. (...)”- destaques desta Relatora

Houve representação fiscal para fins penais (PAF no 10120.720510/2015-89).
Há protocolo de impugnação de fls. 793/813. Junta-se cópia dos livros Caixa e dos
documentos comprobatórios das despesas.
Sobreveio acórdão de fls. 2225/2243 julgando improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário lançado.
Devidamente intimado (fls. 2248), houve interposição de recurso voluntário de fls.
2254/2275 reiterando as mesmas razões da impugnação, que destaco em breve síntese:
a) Preliminarmente, nulidade da autuação por falta de anexação dos livros Caixa
ferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa;
b) No mérito, alegação de que a juntada dos livros caixas em sede de Impugnação,
após a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal, se equivale a uma retificação
da declaração, o que seria vedado por lei;
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
4
c) não consideração de despesas escrituradas em livro Caixa e impossibilidade de
suposição da renda auferida pelo Recorrente, ser o valor recolhido ao FUNDESP
no período autuado multiplicado por 10 (dez);
d) não demonstração, pela fiscalização, da motivação a justificar a qualificação da
multa de ofício de 150%;
e) Impossibilidade de cumulação da multa de ofício pelo não recolhimento do
tributo com a multa isolada de 50% pelo não recolhimento do carnê leão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário do sujeito passivo é tempestivo e possui os demais requisitos
de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
1. Da alegação de nulidade da autuação por falta de anexação dos livros Caixa ferindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa
Primeiramente, sobre a nulidade alegada quanto a falta de anexação do Livro Caixa
aos autos, pela autoridade fiscal, destaco que restou consignado às fls. 759, que:
 durante a fiscalização, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a
apresentar tal livro;
 constou que o contribuinte apresentou todos os documentos solicitados
pela intimação inicial, sendo Livro Caixa com as receitas ali escrituradas;
guias de recolhimento junto ao Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário - FUNDESP, e Livros de Registro de
Certidões e Demais Atos Praticados nos anos de 2010 a 2012.
Da leitura dos autos, a meu ver, às mesmas fls. 759, a autoridade fiscal deixa claro
que, justamente por aferir discrepância e omissão de rendimentos por meio das planilhas
denominadas "DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NO FUNDESP", anexas ao
presente auto de infração, é que procede à apuração dos rendimentos com base nos valores
recolhidos ao FUNDESP, instituído pela Lei Estadual n° 14.376/2002.
Vislumbro ainda que, quando da apresentação das declarações de IRPF do
recorrente (fls. 736/755), a ficha indicativa de rendimentos recebidos de pessoa física cuja
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
5
finalidade é a de declaração, pelo contribuinte, do Livro Caixa (receita e despesas), não foi
preenchida. Portanto, a partir de tais informações, a autoridade fiscal lança mão de outros
documentos hábeis e idôneos para a aferição da base de cálculo tributável.
Destaco:
“(...)
Evidenciamos as omissões de rendimentos por meio das planilhas denominadas
"DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NO FUNDESP", anexas
ao presente auto de infração.
Consta do artigo 104, inciso I, do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda - que estão sujeitos ao pagamento mensal do imposto, a pessoa física que
receber de outras pessoa física, ou de outras fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte no país, tais como
emolumentos e custas dos serventuários da justiça, nas funções de tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros que não forem remunerados exclusivamente
pelos cofres públicos.
Em razão do contribuinte ter pleno conhecimento dos seus rendimentos
mensais, conforme os pagamentos do FUNDESP, constantes nas GRS, que
apontam para recebimentos de emolumentos em valores muito superiores aos
rendimentos declarados nas DIRPFs, reiteradamente nos anos de 2010; 2011; e
2012, que denotam em nosso entendimento, a intenção do contribuinte em não
pagar os impostos devidos, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais,
e a multa qualificada em 150% ( cento e cinquenta por cento). conforme
preconiza o artigo 44, inciso I, e § 1° da Lei 9.430/96, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/07.” (...)- destaques desta Relatora

O RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, prescreve claramente a necessidade
da escrituração do Livro Caixa:

“Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
6
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).”- destaques desta
Relatora
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Assim, entendo que a conduta do recorrente não atendeu ao disposto na lei, motivo
pelo qual afasto a preliminar de nulidade por falta de anexação da escrituração pela autoridade
fiscal e sim, pela ausência da escrituração pautada em documentação idônea e hábil, pelo próprio
contribuinte.

MÉRITO
2. Do Livro Caixa
O recorrente aduz ser inconsistente a decisão recorrida por não considerar a
juntada dos livros caixas em sede de Impugnação, após a lavratura do Termo de Início de Ação
Fiscal, o que seria uma retificação da declaração.
Alegou ainda a improcedência de desconsideração de despesas escrituradas em
livro Caixa, arbitrando a renda auferida pelo Recorrente, como o valor recolhido ao FUNDESP no
período autuado multiplicado por 10 (dez).
Pois bem.
Como adiantado em preliminar, destaco que com base no art. 106, I, do RIR/99
(vigente à época dos fatos geradores), a obrigatoriedade “do pagamento mensal do imposto a
pessoa física que receber de outra pessoa física, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País, tais como os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos”.
Nesse sentido, a autoridade deve realizar o lançamento tributário, conforme o art.
142 do CTN a seguir destacado:
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
7

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” – destaques desta Relatora
Por tais razões, mantendo a decisão de piso por entender que a falta de
escrituração dos livros diário, à época das declarações de IRPF e a falta de outros documentos
hábeis e idôneos trazidos, pelo recorrente, não suportam as meras alegações, sendo pertinente, a
presunção da receita pelo Fisco.

3. Da não qualificação da multa de ofício em 150%
Apesar do ressaltado acima, quando a existência expressa da motivação para a
qualificação da multa de ofício em 150%, entendo que a demonstração material da intenção do
contribuinte não foi claramente relatada nos autos, especificamente na autuação e documentos
inerentes (relatório fiscal).
A meu ver, a não identificação da verba pelo contribuinte, pela sua não declaração
na obrigação acessória e, consequentemente , o não recolhimento do tributo, não fundamenta
existência de fraude, dolo e/ou simulação, consoante destaco a seguir (fls. 759/760):
“Em razão do contribuinte ter pleno conhecimento dos seus rendimentos
mensais, conforme os pagamentos do FUNDESP, constantes nas GRS, que
apontam para recebimentos de emolumentos em valores muito superiores aos
rendimentos declarados nas DIRPFs, reiteradamente nos anos de 2010; 2011; e
2012, que denotam em nosso entendimento, a intenção do contribuinte em não
pagar os impostos devidos, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais,
e a multa qualificada em 150% ( cento e cinquenta por cento). conforme
preconiza o artigo 44, inciso I, e § 1° da Lei 9.430/96, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/07.”
Pelas razões acima, a autoridade fiscal não aprofundou a justificativa e a
demonstração da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, exigidas em lei para a qualificação da
multa, inclusive em atenção ao que dispõe a Súmula CARF 14, a seguir destacada:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720509/2015-54
8
Nesse ponto, acato a alegação, dando provimento para reduzir a multa de ofício a
75%, sem a qualificadora.

4. Da impossibilidade de cumulação da multa de ofício pelo não recolhimento do tributo com a
multa isolada de 50% pelo não recolhimento do carnê leão
Por fim, não assiste razão ao recorrente.
O assunto é tem pacificado neste Tribunal, a teor do que dispõe a Súmula CARF no
147, aplicável ao caso em tela:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e
dou parcial provimento para excluir a qualificação da multa de ofício, mantendo-a em 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2285
DF CARF MF
Original